Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-27.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000026-27.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (REQUERENTE), COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGOU-A IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. MATÉRIAS EM PARTE JÁ ENFRENTADAS EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DOENÇA GRAVE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por Adiel da Silva Paula contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que manteve sua condenação definitiva à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2. O requerente sustenta a nulidade da prisão em flagrante em razão de suposta incomunicabilidade do acusado com a defesa e do uso indevido de algemas durante a audiência de custódia; bem como a nulidade do mandado de busca e apreensão que resultou no confisco de drogas em seu domicílio, além da contrariedade às evidências dos autos face a ausência de THC na substância apreendida, o que estaria a afastar a materialidade delitiva, e também em razão da ausência de provas acerca da destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos, que se destinariam exclusivamente ao consumo do revisionando, acrescentando, em arremate, teses de violação ao princípio do juiz natural, necessidade de detração do tempo de custódia cautelar para submeter o revisionando a regime de cumprimento de pena mais brando, concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medida de segurança, em razão de alegada inimputabilidade decorrente da dependência química.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a revisão criminal pode ser usada para reavaliar fundamentos já apreciados em apelação criminal; (ii) se há elementos novos que justifiquem a absolvição ou desclassificação da conduta; (iii) se o julgamento da ação penal por juízo diverso daquele que inaugurou a persecução penal implicou em violação ao princípio do juiz natural; e (iv) se é cabível a detração do tempo de prisão cautelar, a concessão de prisão domiciliar ou a instauração de incidente de insanidade mental com aplicação de medida de segurança.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas e exige demonstração de erro judiciário ou da superveniência de elementos probatórios novos, nos termos do art. 621 do CPP.

4. No caso, a maioria das teses apresentadas já foi examinada e rejeitada em apelação criminal, não havendo prova nova a justificar a revisão do julgado, não se prestando a revisão criminal a funcionar como segundo apelo para rediscussão de mérito.

5. O deslocamento da competência do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para o juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT decorreu da autonomia administrativa que a Constituição Federal assegurou aos Tribunais de Justiça para editar normas de organização e fixação de competência das varas, no caso, a Resolução 02/2023-TP/TJ, não havendo falar, pois, em ofensa ao juiz natural.

6. À míngua de notícia de que os pedidos de detração do tempo de prisão cautelar e de concessão de prisão domiciliar à conta de moléstia grave tenham sido previamente submetidos ao Juízo da Execução Penal, fica inviabilizado o seu exame diretamente por esta e. Corte de Justiça, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

7. A instauração de incidente de insanidade mental exige dilação probatória de todo incompatível com a via eleita, não exsurgindo da prova pré-constituída elementos concretos que indiquem inequivocamente a inimputabilidade do sentenciado.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na parte remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matérias já decididas em sede de apelação criminal, salvo se houver prova nova ou flagrante erro judiciário. 2. O pedido de absolvição ou desclassificação exige a apresentação de prova inequívoca de inocência ou atipicidade da conduta, não sendo suficiente a reiteração de argumentos rejeitados anteriormente. 3. A modificação de competência interna em Tribunal constitui uma alteração na competência absoluta, afastando a aplicação da
perpetuatio jurisdictionis
, razão pela qual o processo deve ser remetido desde logo ao juízo competente. 4. A concessão de medida de segurança ou de prisão domiciliar exige prova idônea da condição médica e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, bem como comprovação da inimputabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 621, 625 e 319; LEP, art. 183.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 814.474/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/5/2023; TJMT, RC 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 18/9/2023; TJMT, HC 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ADIEL DA SILVA PAULA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
ADIEL DA SILVA PAULA
com fundamento no art. 621,
inc. I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.º

1009940-68.2023.8.11.0006, que tramitou no d. juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, o qual lhe condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, à conta da prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, pronunciamento que fora
ratificado
pela c.
Segunda Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Na petição inicial disponível no ID 261243754, inicia o Revisionando sustentando
que
o desfecho condenatório contraria as evidências dos autos
, na medida em que as provas produzidas durante a instrução demonstrariam a contento o exercício de labor lícito e a circunstância de ser apenas usuário de drogas, sem qualquer envolvimento com o comércio malsão, ao que agrega a tese de
nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes
,
notadamente a apreensão da substância entorpecente
, o que, em sua intelecção, resultaria em absolvição por ausência de provas; pois, para além de o laudo toxicológico
não ter identificado a presença de THC
na substância apontada como sendo “maconha”, o que excluiria a sua natureza alucinógena e, por consequência, afastaria a tipicidade da conduta por não se tratar de substância de uso proscrito –, a expedição de
mandado de busca e apreensão
em seu desfavor não teria sido precedido da captação de provas do suposto exercício da narcotraficância, não se prestando
meras denúncias anônimas
a embasar a medida cautelar, demais disso, teria sido
impedido de se comunicar com sua advogada antes do interrogatório extrajudicial
e permanecera arbitrariamente com os
pés e mãos algemados
até que fosse submetido à audiência de custódia.

Não satisfeito, alude à suposta
violação ao princípio do juiz natural
, por entender que a ação penal deveria ter sido processada e julgada perante o juízo da Comarca de Cáceres/MT, que foi quem expediu o mandado de busca e apreensão, e realizou a audiência de custódia, ao que acrescenta a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de instauração de
incidente de insanidade mental
a despeito da apresentação de laudos médicos que comprovariam a sua dependência química e os problemas de saúde vinculados à tal condição.

Ao final, o Revisionando ainda questiona a legalidade do que chama de
execução “provisória” da pena
, assim como sustenta a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
e a suficiência e adequação na hipótese em voga da sua submissão a cautelares alternativas do art. 319 do CPP, invocando, em arremate, suposta
violação do direito à saúde com a sua submissão ao regime fechado
no bojo do PEP n. 2000028-94.2024.8.11.0038, porquanto diz-se portador de moléstia grave [patologia renal] para cujo tratamento a unidade prisional não dispõe de medicamentos e infraestrutura necessária, a autorizar sua submissão à
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, ou mesmo à
medida segurança
, tangenciando, neste último caso, alegação de inimputabilidade por doença e a desproporcionalidade do encarceramento frente à periculosidade por si ostentada, inclusive firme na insistência pela
instauração de incidente de insanidade mental.

Com fincas em tais premissas,
vindica a
procedência do pleito revisional
com o fim de ver
anulada
a condenação
, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, para que seja determinada a instauração de incidente de insanidade mental, com submissão do Revisionando a tratamento ambulatorial pelo prazo máximo de três anos, descontado o tempo pelo qual já se encontra preso, correspondente a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias.

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 203217696 e seguintes.

Distribuídos os autos como
Habeas Corpus
durante o Recesso Forense, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consignou que o caso não estava sujeito à análise excepcional em período de plantão judiciário, e encaminhou o feito para regular distribuição como Revisão Criminal após o retorno do expediente forense (ID 261265786).

Inconformado, o ora Revisionando opôs embargos de declaração alegando que se trata de réu preso, o que ensejaria a obrigatoriedade da análise do pleito, a teor do art. 798-A do CPP (ID 261274763); entretanto, os aclaratórios foram de pronto rejeitados, destacando o i. Relator Plantonista que sequer constava pedido liminar na petição inicial da ação revisional, e ainda que assim o fosse, “
a concessão de tutela liminar em sede de revisão criminal é medida excepcionalíssima, e além de pedido expresso, exige a comprovação, de plano, de grave erro judiciário, não constatado na espécie
.” (ID 261287771).

Ainda irresignado, o Revisionando interpôs agravo interno invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o seu
status
de réu preso, o direito à saúde e a ausência de preclusão quanto às nulidades ditas absolutas por si discriminadas na ação revisional (ID 261287799); contudo, o douto Relator Plantonista insistiu no acerto de seu pronunciamento frente a ausência de pedido de tutela de urgência na inicial de revisão criminal, e ainda justificou que o Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado e nem à sua reconsideração ou reexame, motivo pelo qual não enfrentaria as teses deduzidas pelo Requerente (ID 261341756).

Redistribuídos os autos como Revisão Criminal com o término do Recesso Forense, vieram-me conclusos após distribuição por sorteio.

Na ocasião, destaquei que o Revisionando efetivamente não formulou pedido de antecipação de tutela na inicial da ação revisional, portanto, o Relator Plantonista não estava obrigado sequer a processar a revisão criminal durante o Recesso Forense, muito menos a analisar liminarmente eventual possibilidade de concessão de liberdade ao sentenciado; nada obstante, diante da insistente indignação do Revisionando, apreciei e indeferi a tutela de urgência reclamada, consistente
na
suspensão da execução penal definitiva movida em face de
ADIEL
(ID 261675251).

Não satisfeito, o Revisionando impetrou no Superior Tribunal de Justiça o HC 973.177/MT – posteriormente extinto sem análise do mérito por se tratar de reiteração das teses deduzidas nesta revisão criminal e que ainda pendiam de apreciação –, e simultaneamente ainda opôs exceção de suspeição, com pedido de redistribuição do feito, alardeando que “
tendo em vista que a teleologia da Revisão Criminal diz respeito justamente à possibilidade análise acurada do feito por novos julgadores que ainda não se depararam com a controvérsia jurídica, entendo que é prudente e razoável que outro membro desta Egrégia Turma, que não tenha participado do julgamento em questão, proceda à relatoria do presente pedido rescisório
.” (ID 263230796).

Por meio do pronunciamento disponível no ID 264382255, o incidente restou não conhecido, por afronta às disposições do art. 98 do CPP, com especial destaque para o fato de que a relatoria da revisão criminal não é do Relator Plantonista, e que conquanto o Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues tenha atuado como Vogal no julgamento da apelação criminal n. 1009940-68.2023.8.11.0006, nenhum impedimento existiria na sua atuação como revisor desta ação revisional, pois, segundo o disposto no artigo 220, §6º, do RITJMT, “
Na revisão criminal,
não poderá oficiar como Relator
o Desembargador que tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original,
inocorrendo o impedimento em relação ao Revisor e aos Vogais
”. Grifei.

Na sequência, instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial requereu a conversão do julgamento em diligência, para que o Revisionando fosse intimado a melhor instruir a revisão criminal, trazendo aos autos as cópias da ação penal n. 1009940-68.2023.8.11.0006 e da medida cautelar n. 1006343-91.2023.8.11.0006, que autorizou a busca e apreensão da qual resultou o encontro das substâncias ilícitas.

Para que não se alegasse futuramente eventual cerceamento de defesa por parte do Revisionando, lhe foi oportunizado prazo para anexar aos autos a integralidade das cópias da ação penal n. 1009940-68.2023.8.11.0006 e da medida cautelar n. 1006343-91.2023.8.11.0006 (ID 265372285).

A diligência restou cumprida pelo Revisionando mediante a juntada dos documentos digitais de ID 268993253 e ID 268996277.

Novamente com vista dos autos, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no ID 273715383, em que recomendou a
parcial extinção da ação revisional sem resolução do mérito
e, na extensão remanescente, a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Resumidamente, verte dos autos que
ADIEL DA SILVA PAULA
, vulgo “Dielzinho”,

foi
denunciado
e
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
porque, no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 06h00, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos n. 1006343-91.2023.811.0006, policiais civis estiveram na residência particular situada no Sítio Boa Esperança, às margens da rodovia MT 248, zona rural do município de Jauru/MT, e verificaram que o ora revisionando
mantinha
e
guardava
para fins de mercância,
753,12g
(setecentos e cinquenta e três gramas e doze centigramas) de
maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em uma porção maior, a qual estava escondida em uma árvore próxima à casa, e outra porção menor encontrada em cima do telhado, contexto em que os investigadores de Polícia ainda presenciaram a genitora do acusado, Sra. Laureni da Silva Paula, tentando esconder o aparelho celular do filho, porém sem êxito, uma vez que o Policial Civil Ivo Ferreira Marques, ao ligar para o número do acusado, percebeu que o aparelho tocou no bolso da calça da mãe dele, vindo o objeto a ser apreendido.

Finda a regular instrução processual, o d
. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT
concluiu pela procedência da denúncia e condenou
ADIEL
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
[por ser reincidente], e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Inconformado,
ADIEL DA SILVA PAULA
manejou à época a apelação criminal n.

1009940-68.2023.8.11.0006, distribuída à Segunda Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, por meio da qual arguiu preliminarmente a nulidade processual em razão de suposta incomunicabilidade com a sua defesa na fase extrajudicial, e do uso de algemas nos pés e nas mãos na audiência de custódia. No mérito, questionou a materialidade delitiva frente a ausência de indicação da existência de THC no laudo de constatação de substância entorpecente; vindicou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; postulou o reajuste da pena privativa de liberdade e da pena de multa e, por fim; requereu a aplicação de medida de segurança em razão de suposta inimputabilidade decorrente dos efeitos do consumo de drogas.

O apelo restou desprovido à unanimidade, ao que sobreveio o trânsito em julgado do v. acórdão em 23/10/2024.

Nesta ação revisional ajuizada pouco mais de dois meses depois, o ora r
evisionando, conforme relatado, sustenta
que
o desfecho condenatório contraria as evidências dos autos
, na medida em que as provas produzidas durante a instrução demonstrariam a contento o exercício de labor lícito e a circunstância de ser apenas usuário de drogas, sem qualquer envolvimento com o comércio malsão, ao que agrega a tese de
nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes
,
notadamente a apreensão da substância entorpecente
, o que, em sua intelecção, resultaria em absolvição por ausência de provas; pois, para além de o laudo toxicológico
não ter identificado a presença de THC
na substância apontada como sendo “maconha”, o que excluiria a sua natureza alucinógena e, por consequência, afastaria a tipicidade da conduta por não se tratar de substância de uso proscrito –, a expedição de
mandado de busca e apreensão
em seu desfavor não teria sido precedido da captação de provas do suposto exercício da narcotraficância, não se prestando
meras denúncias anônimas
a embasar a medida cautelar, demais disso, teria sido
impedido de se comunicar com sua advogada antes do interrogatório extrajudicial
e permanecera arbitrariamente com os
pés e mãos algemados
até que fosse submetido à audiência de custódia.

Não satisfeito, alude à suposta
violação ao princípio do juiz natural
, por entender que a ação penal deveria ter sido processada e julgada perante o juízo da Comarca de Cáceres/MT, que foi quem realizou a audiência de custódia, e acrescenta a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de instauração de
incidente de insanidade mental
a despeito da apresentação de laudos médicos que comprovariam a sua dependência química e os problemas de saúde vinculados à tal condição.

Ao final, ainda questiona a legalidade do que chama de
execução “provisória” da pena
, assim como sustenta a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
e a suficiência e adequação na hipótese em voga da sua submissão a cautelares alternativas do art. 319 do CPP, invocando, em arremate, suposta
violação do direito à saúde com a sua submissão ao regime fechado
no bojo do PEP n. 2000028-94.2024.8.11.0038, porquanto diz-se portador de moléstia grave [patologia renal] para cujo tratamento a unidade prisional não dispõe de medicamentos e infraestrutura necessária, a autorizar sua submissão à
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, ou mesmo à
medida segurança
, tangenciando, neste último caso, alegação de inimputabilidade por doença e a desproporcionalidade do encarceramento frente à periculosidade por si ostentada, inclusive firme na insistência pela
instauração de incidente de insanidade mental.

A pretensão, porém, está fadada ao insucesso.

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos que a condenação
transitou em julgado em 23/10/2024.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço, que
as únicas matérias abordadas nesta ação revisional que
não
foram anteriormente enfrentadas da apelação criminal n.

1009940-68.2023.8.11.0006
, julgada pela colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, dizem respeito à tese de
nulidade por violação ao princípio do juiz natural
e aos
pedidos de prisão domiciliar e/ou instauração de incidente de insanidade mental
para aplicação de medida segurança, pois, as arguições concernentes às nulidades supostamente ocorridas na fase extrajudicial, assim como os pleitos absolutório e desclassificatório, inclusive com breve menção à legalidade da busca e apreensão autorizada judicialmente, ante a demonstração pelos depoimentos judiciais dos policiais de que não decorreu meramente de denúncia apócrifa, e sim de investigação preliminar denominada “Operação Bacuri” justamente à conta do
modus operandi
de esconder drogas sob esta espécie vegetativa, e até a possibilidade de substituição do encarceramento por cautelares alternativas do art. 319 do CPP já foram devidamente apreciados e rechaçados no recurso.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do referido julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DA
SENTENÇA – INCOMUNICABILIDADE DO ACUSADO COM A DEFESA E USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – CAUSÍDICA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA COMARCA NA OCASIÃO – PEDIDO POR E-MAIL FORMULADO APÓS O PACIENTE SER INTERROGADO – PACIENTE QUE DECLAROU TER MANTIDO CONTATO PRÉVIO COM SUA DEFENSORA, E QUE SE MANTEVE EM SILÊNCIO SOBRE OS FATOS –
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
–
UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS
– IMPROCEDÊNCIA – ALGEMAS RETIRADAS LOGO NO INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FATO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ATA E EM VÍDEO – USO DE ALGEMAS NOS PÉS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS –REJEIÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
DOSIMETRIA DA PENA
– PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA DE MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

Em relação a alegação de nulidade do flagrante pela impossibilidade de comunicação da advogada com o paciente, o pedido de comunicação com o paciente foi encaminhado à delegacia, via e-mail, às 14h03m, do dia 19/09/2023 (id. 183561197). Contudo, o interrogatório do Paciente ocorreu às 11h06 daquele dia, ocasião em que expressamente afirmou “...ter conversado com sua advogada por telefone;” (AuPrFL 1000759- 17.2023.8.11.0047 - Id. 129495933). Ainda, o paciente permaneceu em silêncio no interrogatório, razão pela qual não se observa qualquer prejuízo, o qual, diga-se, sequer restou demonstrado.

Quanto a utilização de algemas, emerge dos autos que o paciente foi apresentado pelo Sistema Prisional algemado, contudo, logo no início do ato, o magistrado “...questionou o policial penal acerca da necessidade da permanência das algemas e, não sendo narrado resistência ou fundado receio de fuga, perigo à integridade física do autuado e de terceiros, foi determinada a retirada, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 do STF.”. Ainda, que não há qualquer prova concreta de que tenha ele permanecido algemado pelos pés.

In casu, os investigadores da polícia civil receberam informações e realizaram diligências preliminares que justificaram a expedição de mandado de busca e apreensão, fato que somado a localização de drogas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do apelante, a forma que a droga estava embalada e o local que estava escondida, comprovam que as drogas tinham finalidade mercantil.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Na primeira fase a autoridade judicial manteve a pena no mínimo legal. Na segunda fase exasperou a pena em 10 (dez) meses pela agravante da reincidência, ou seja, em 1/6 (um sexto) nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, tornou a pena intermediária em definitiva. Calha destacar que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a reincidência do apelante, que justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b” do CP. Por sua vez, a pena de multa que é cumulativa no delito de tráfico ilícito de entorpecente, foi estabelecida pouso acima do mínimo legal em 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do segundo apelante, e tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Ademais, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.
” (ID 268993253, págs. 635/636, destaques no original).

Para não deixar dúvida e evitar tautologia, no que interessa, reproduzo os excertos do voto unânime proferido pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
verbis
:

“
PRELIMINARES

A defesa suscitou preliminarmente que seja declarada a nulidade da r. sentença, em razão da suposta incomunicabilidade do apelante com sua advogada após a prisão em flagrante e ainda, o uso de algemas durante a audiência de custódia.

Entretanto, estas teses preliminares já foram apreciadas pelo magistrado que atuou na audiência de custódia (id. 129619376), pelo juízo que sentenciou o feito (id. 204579216) e também por essa eg. Câmara Criminal quando do julgamento do Habeas Corpus nº 1022771- 69.2023.8.11.0000 (id. 130258591 e id. 204579162), que restou assim, ementado: (...)

Ademais, em relação a alegação de nulidade do flagrante pela impossibilidade de comunicação da advogada com o paciente, o pedido de comunicação com o paciente foi encaminhado à delegacia, via e-mail, às 14h03m, do dia 19 de setembro de 2023. Contudo, o interrogatório do Paciente ocorreu às 11h06 daquele dia, ocasião em que expressamente afirmou “... ter conversado com sua advogada por telefone;” (AuPrFL 1000759- 17.2023.8.11.0047 - Id. 129495933).

Destaca-se, ainda, o paciente permaneceu em silêncio no interrogatório, razão pela qual não se observa qualquer prejuízo, o qual, diga-se, sequer restou demonstrado.

Outrossim, em nenhum momento da audiência de custódia (id. 129619376), e/ou da audiência de instrução (id. 204579191), ocasiões em que estava devidamente acompanhado pela advogada Josiane Cristina de Andrade (OAB/ MT 251150-O), o APELANTE alegou ter sido digamos “forçado” pela autoridade policial a declarar que havia falado com a causídica.

Portanto, in casu além da declaração do próprio apelante de já ter se comunicado com sua advogada, e ainda do requerimento ter sido enviado para autoridade policial após o interrogatório extrajudicial, o recorrente foi devidamente cientificado de todos os seus direitos, tanto que decidiu permanecer em silêncio, logo, não se observa nenhum prejuízo.

No tocante a utilização de algemas, emerge dos autos que o paciente foi apresentado pelo Sistema Prisional algemado, contudo, logo no início do ato, o magistrado “...questionou o policial penal acerca da necessidade da permanência das algemas e, não sendo narrado resistência ou fundado receio de fuga, perigo à integridade física do autuado e de terceiros, foi determinada a retirada, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 do STF.”.

Por fim, destaco que não há qualquer prova concreta de que tenha ele permanecido algemado pelos pés. Assim, ausente prova pré-constituída, descabe a esse Tribunal adotar qualquer providência.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

MÉRITO.

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei n. 11.343/2006)

(...) Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

(...)

Ainda, conforme destacou a autoridade judicial
o investigador de polícia Ivo e a autoridade policial Dr. Eduardo, afirmaram que às denúncias recebidas foram corroboradas pela apreensão do entorpecente, tanto que a operação que resultou no cumprimento do mandado de busca e apreensão foi denominada de “Bacuri”, logrando êxito em apreender o tablete de 753,12g de maconha em uma árvore da referida espécie.

Nesse sentido, o investigador Ivo ressaltou que chegaram a verificar uma movimentação de pessoas na propriedade em uma outra ocasião, quando realizaram campana
, que demonstram que os entorpecentes se destinavam à comercialização. Ainda que as drogas não pertencessem ao acusado, o fato de as “guardar e “ter em depósito” configura conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Noutro ponto, o apelante questiona que o laudo pericial não indicou a presença de tetrahidrocanabinol - THC. Entretanto, o laudo pericial n. 532.10.8999.2023.137606-A01, aponta resultados “
positivos para a presença de maconha...
” (id. 204576696, p. 57).

(...)

Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o presente recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo possibilidade de outros recursos, eventualmente, serem interpostos pelo segundo apelante; e, estando a sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada deve, ela, ser mantida, pois além de ele ter sido condenado em regime inicialmente fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo, pois, alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto combatido.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Outrossim, Adiel da Silva Paula foi condenado, inicialmente, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

(...)

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim sintetizado: (...).
” (ID 268993253, págs. 620/632, destaques no original).

No caso em tela,
está claro
, portanto,
que o Requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matérias já enfrentadas e decididas no recurso de apelação interposto por sua defesa técnica
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Aliás, curial destacar que a advogada que subscreve a petição inicial desta revisão criminal atua na representação processual do revisionando desde a fase do inquérito policial, e vem insistindo nessas mesmas teses reiteradamente, primeiro por meio do HC n. 1022771-69.2023.8.11.0000, depois por intermédio da Apelação Criminal n. 1009940-68.2023.8.11.0006, agora nesta ação revisional, e sem contar a impetração do HC 973.177/MT no Superior Tribunal de Justiça, extinto sem análise do mérito justamente por se tratar de reiteração das teses deduzidas nesta revisão criminal e que ainda pendiam de apreciação.

Todavia, ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença alegadamente dissonante das evidências dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja, deve o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual.

Em verdade,
no que diz à alegação de contrariedade da condenação criminal às evidências dos autos
, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à rejeição de preliminares e à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação às evidências dos autos e/ou ao texto expresso da Lei deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

Basta uma leitura superficial dos incisos do art. 621 do CPP para concluir que a revisão criminal foi concebida para reparar efetivos erros que possam ter influenciado o juiz, não para desconstituir o título condenatório porque o condenado o considera injusto, logo, a despeito do esforço do revisionando, esse não é o momento para “reabrir” a instrução processual e discutir se ocorreu alguma irregularidade durante a audiência de custódia, se houve prévio monitoramento e/ou investigação preliminar antes da busca domiciliar autorizada judicialmente, ou se o acusado pode ser enquadrado como mero usuário de drogas, sem envolvimento com o narcotráfico.

No âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Desse modo, a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença e o acórdão confirmatório da condenação sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; especificamente quanto à (
i
)
nulidade em razão de suposta incomunicabilidade do acusado com a defesa e do uso indevido de algemas durante a audiência de custódia
; (
ii
)
nulidade do mandado de busca e apreensão baseado exclusivamente em denúncia apócrifa
, e; (
iii
)
julgamento contrário a evidência dos autos face a ausência de prova da materialidade delitiva
, uma vez que não foi identificado a presença de THC na substância apontada como sendo ‘maconha’, aliada a
falta de provas acerca da destinação mercantil dos estupefacientes
apreendidos na propriedade do revisionando e, ainda, por
tratar-se de simples usuário de drogas
que possui labor lícito como produtor rural;
de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito
, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

Quanto à alardeada
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
, depreende-se dos autos que não foi objeto da apelação criminal anteriormente manejada, tampouco constituiu matéria preliminar arguida pela Defesa durante a instrução criminal, e como sabido, a fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, logo, se a nulidade ora em debate não foi arguida durante a instrução, possivelmente é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo. Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.

Em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

Portanto, a rigor, esta matéria estaria acobertada pela preclusão, ou no mínimo faltaria condição de admissibilidade para o julgamento meritório da ação revisional neste ponto, sendo cediço, outrossim, que a revisão criminal, medida de caráter excepcional, pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não podendo ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

Entretanto, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e considerando que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas não possui entendimento unânime a respeito da viabilidade do processamento da ação revisional por constituir (ou não) sucedâneo recursal em casos como o dos autos, em que não houve recurso tratando da matéria questionada; passo ao enfrentamento meritório da temática, mas sob o prisma, por óbvio, da aferição de eventual manifesto erro de julgamento na sentença condenatória, mesmo porque, a contrariedade ao texto expresso da Lei não pode ser confundida com a mera dissonância entre o resultado do julgamento e a avaliação subjetiva dos autos originários pela parte autora da revisão criminal.

Nesse contexto, destaco que o deslocamento da competência do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para o juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT decorreu da autonomia administrativa que a Constituição Federal assegurou aos Tribunais para editar normas de organização e fixação de competência das varas, no caso, a Resolução 02/2023-TP/TJ; e, como cediço, a modificação de competência interna em Tribunal constitui uma alteração na competência absoluta, afastando a aplicação da
perpetuatio jurisdictionis
, razão pela qual o processo deve ser remetido desde logo ao juízo competente, exatamente como ocorreu
in casu
, a afastar a alegação de nulidade.

No que se refere à alegação de necessidade de
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
para aplicação de medida de segurança ao revisionando, ressalto que tal matéria foge por completo das hipóteses de admissibilidade da ação revisional por exigir dilação probatória incompatível com a via eleita, uma vez que o c. STJ firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal dos acusados, sendo tal imposição processual de todo salutar, pois, se contrário fosse, qualquer infundada suspeita que recaísse sobre a capacidade de inteligibilidade, resultaria em uma questão incidental, impondo ao processo a sua suspensão e, por consectário, a postergação da efetivação da prestação jurisdicional, contrariando, desta forma, a celeridade processual.

Para reconhecer a inimputabilidade, afigura-se necessário seguir o critério biopsicológico normativo, que pressupõe a verificação da doença mental (critério biológico) e a evidência de que essa doença comprometeu a capacidade de entender a ilicitude do ato (requisito intelectual) ou de se comportar de acordo com esse entendimento (requisito volitivo), no momento do fato; e o exame apriorístico da prova pré-constituída, único possível no âmbito da revisão criminal, não evidencia a existência de fundada dúvida acerca do comprometimento da higidez mental do acusado.

A propósito, como outrora decidido pela Corte Cidadã, “
1. O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental. Cabe ao julgador analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado
.” (STJ – AgRg no HC: 814474 SP 2023/0114329-2, Relator.: Laurita Vaz, Data de Julgamento: 29/05/2023, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

Ao longo da instrução criminal, o revisionando não demonstrou

qualquer indício de que não detinha, ao tempo do fato, capacidade de autodeterminação, o que influiria na formação e manifestação do seu elemento volitivo, bem como na inteligibilidade do caráter ilícito de sua conduta. Frise-se, neste contexto, que embora durante o interrogatório judicial o acusado tenha tentado incutir a ideia de ser um consumidor voraz de maconha a fim de justificar a expressiva quantidade apreendida e quiçá demonstrar que esse uso lhe retiraria o discernimento –, não aparentou qualquer alteração em sua saúde mental, ao contrário, apresentou orientação e coerência cognitivas, tanto que afirmou que somente responderia às perguntas formuladas por sua defesa técnica e assim o fez, o que afasta, via de consequência, qualquer conclusão no sentido de que não possuía capacidade de se autodeterminar.

À toda evidência, os elementos probatórios reunidos no processo de origem não demonstram dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, logo, a inversão da referida premissa fática demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via da revisão criminal.

Ademais, o revisionando já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, portanto, entendendo pela manifestação de doença ou perturbação mentais, pode requerer ao juízo da execução penal o exame pericial capaz de avaliar a possibilidade de substituição da pena de reclusão por uma medida de segurança, conforme prevê o artigo 183 da LEP.

Enfim, quanto às almejadas
PRISÃO DOMICILIAR e detração do tempo de custódia cautelar para viabilizar a submissão do revisionando a regime de cumprimento de pena mais brando
, também não comportam apreciação por esta ação revisional: a uma, porque não há evidências de que tais matérias tenham sido anteriormente suscitadas perante o juízo da execução penal, de modo que sua análise diretamente por esta eg. Corte de Justiça implicaria em indevida supressão de instância, e a duas, porque a jurisprudência vem admitindo a prisão domiciliar para condenados definitivos em regimes outros que não o aberto, apenas em casos excepcionalíssimos em que se impõe a observância do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, notadamente quando o estado de saúde do preso indica extrema debilidade por doença grave, cujo tratamento e acompanhamento médico-hospitalar necessários à preservação da integridade física e moral do apenado não podem ser dispensados adequadamente pelo poder público no ambiente penitenciário, e não há nos autos provas robustas do acometimento do revisionando por grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, para que se pudesse cogitar eventualmente da concessão de
habeas corpus
de ofício.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça:

“
5. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, já que o pedido da defesa se limita à realização de exames. 6. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos. IV. Dispositivo e tese: 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: “
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico de condenado em regime fechado depende de comprovação de grave debilidade de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
”. ___ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II
.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10264495820248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024). Grifei.

Destarte, considerando que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão, e não se prestando a revisão criminal à análise de matéria afeta, exclusivamente, à execução penal, tampouco ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória e refutadas no julgamento de apelação criminal, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação; outra solução não se afigura disponível no caso, que não a parcial extinção da ação revisional sem resolução meritória e, na extensão remanescente, a sua improcedência.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
EXTINGO PARCIALMENTE SEM ANÁLISE DE MÉRITO
o pedido revisional formulado por
ADIEL DA SILVA PAULA
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 1009940-68.2023.8.11.0006 e, na extensão remanescente,
JULGO-O IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025